Tribunal: TJDFT
Processo: 0747712-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747712-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDER LUCIO DE SOUSA 72172428604 AGRAVADO: LUIZ HUMBERTO VIEIRA GUIDO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vander Lucio de Sousa 72172428604 contra decisão do juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 243113754 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Luiz Humberto Vieira Guido em desfavor de Vander Lucio de Sousa e da pessoa jurídica Vander Lúcio de Sousa 72172428604, processo n. 0741108-56.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para a pessoa jurídica e deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. Em razões recursais (Id 77895229), o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, sustentando que, por se tratar de empresário individual, não há distinção patrimonial entre a pessoa física e jurídica. Diz que apresentou documentação comprobatória da sua incapacidade financeira. Invoca o art. 98 do CPC e o art. 5o, XXXIV e LXXIV da Constituição Federal, além de jurisprudência do STJ e TJDFT que reconhecem a presunção de veracidade da declaração de pobreza e a possibilidade de concessão da gratuidade mesmo a MEI e EI. Impugna a inversão do ônus da prova, alegando que o autor retirou presencialmente todas as peças de madeira. Verbera a decisão agravada porque impõe a produção de prova negativa ou diabólica. Sustenta que a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática e depende da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso concreto. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. Seja deferido o efeito ativo/suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, e, suspendo a instrução processual até o julgamento definitivo do presente recurso de agravo, sob pena nulidade quanto à produção de provas; 2. Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo ao agravante gratuidade de justiça integral, nos termos dos requerimentos formulados na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, bem como, pugna pela reforma da decisão agravada, para afastar a inversão do ônus da prova, como forma de se fazer Justiça ao devido processo legal, sem deslustre ao digno MM. julgador a quo. Em decisão encartada ao Id 78005283, indeferi o pedido de gratuidade de justiça e determinei o recolhimento do preparo recursal e a sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Preparo recolhido (Id 78237714). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade Vinha esta Relatoria entendendo não ser imediatamente impugnável por meio de agravo de instrumento a decisão que defere ou indefere a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, ante a ausência previsão expressa no rol art. 1.015, do CPC, que apenas prevê, no inciso XI, o cabimento do recurso nas hipóteses de redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, § 1o, do mesmo diploma legal, bem como diante da inexistência de jurisprudência consolidada sobre a matéria no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, em recente julgamento do AREsp n. 2.249.352/DF, de relatoria do e. Ministro Raul Araújo, a 4a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça alinhou seu posicionamento à orientação que vinha adotando a 3a Turma daquela Corte Superior, com o que assentaram comportar impugnação por agravo de instrumento o pronunciamento judicial que decide pedido de inversão do ônus da prova em relações de consumo, isso porque a decisão quanto a essa matéria influencia diretamente o julgamento de mérito da demanda. Confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de responsabilidade por vício do produto, cumulada com pedido de reparação por danos morais e materiais, ajuizada por consumidora em face de empresas fornecedoras de dispositivo contraceptivo, alegando a ocorrência de problemas de saúde decorrentes do uso do produto. 2. Decisão de primeiro grau reconheceu a existência de relação de consumo e determinou a inversão do ônus da prova quanto à segurança do produto, mas atribuiu à autora o encargo de provar os sintomas alegados e o nexo de causalidade com o dispositivo. 3. O agravo de instrumento interposto contra essa decisão não foi conhecido. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento ao agravo interno apresentado pela autora, mantendo a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento, sob o fundamento de que a matéria tratada não se enquadraria nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Discute-se o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre inversão do ônus da prova em relações de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A inversão do ônus da prova em relações de consumo, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é impugnável por agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. A interpretação do art. 1.015, XI, do CPC deve ser realizada em conjunto com o art. 373, § 1o, do mesmo diploma, permitindo o cabimento do agravo de instrumento nas hipóteses de redistribuição dinâmica do ônus da prova. 7. A decisão interlocutória que versa sobre inversão do ônus da prova possui aptidão para influenciar diretamente o julgamento do mérito, justificando sua impugnação imediata por meio de agravo de instrumento. 8. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja julgado o agravo de instrumento interposto pela autora. (AREsp n. 2.249.352/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025.) (grifos nossos) Idêntica posição adota esta e. 8a Turma Cível, que tem admitido a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere ou indefere a inversão probatória com espeque na legislação consumerista, conforme julgados adiantes transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITO PRESENTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da comprovação de verossimilhança das alegações ou da demonstração de hipossuficiência do consumidor. 2. A hipossuficiência deve ser analisada sob três aspectos: econômica, informacional (ou técnica) e jurídica. 2.1. No caso, os documentos solicitados pelo autor são de mais fácil acesso para a prestadora do plano de saúde. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1997947, 0704786-06.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNCIOANAMENTO DA REDE ELÉTRICA. SUPERIORIDADE TÉCNICA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para seu convencimento e fundamentação da decisão, não precisa aplicar a inversão, sem que isso implique violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo-lhe, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele sobre quem recai o ônus da prova e dele não se desincumbiu. 3. No caso em análise, embora não tenha sido determinada a inversão do ônus da prova, impôs-se à Neoenergia S/A a juntada de documentos que permitirão ao Juízo, como destinatário da prova, avaliar a situação descrita na exordial. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1876047, 0716202-05.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.) Nessa perspectiva, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e a orientação consolidada por esta e. 8a Turma Cível, revejo o posicionamento por mim anteriormente adotado para reconhecer cabível o agravo de instrumento manejado contra decisões que versem sobre a inversão do ônus da prova em relações de consumo. Isso posto, com fundamento no art. 1.015, V e XI, ADMITO o processamento do agravo de instrumento. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Inicialmente, cumpre destacar que o pedido de concessão de tutela recursal referente à gratuidade de justiça já foi apreciado e indeferido pela decisão unipessoal encartada no Id 78005283, tendo o agravante, inclusive, procedido ao recolhimento do preparo recursal (Id 78237714). Assim, a presente decisão se restringirá à análise do pedido de efeito suspensivo formulado em relação ao capítulo da decisão agravada que deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. Pois bem. Não há controvérsia acerca da contratação pelo autor/recorrido dos serviços de marcenaria oferecidos pela empresa individual ré/recorrente, conforme alegado na petição inicial e reconhecido em contestação. Assim, as partes firmaram entre si negócio jurídico que encerra relação de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista. O fato de incidirem à hipótese sub judice as normas conformadoras do microssistema de Defesa do Consumidor implica o asseguramento de direitos reconhecidos como básicos ao consumidor, entre eles, o de inversão do ônus da prova. Essa medida de proteção processual não tem, entrementes, aplicação automática, isso porque, para que ocorra a inversão do ônus probatório nas ações envolvendo relações de consumo é mister que venham atendidos, a critério do juiz, os requisitos não cumulativos atinentes (a) à verossimilhança das alegações - sendo que para a relação consumerista a verossimilhança se apresenta pela aparência de verdade da narrativa apresentada pelo consumidor - ou (b) à demonstração de sua condição de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional (art. 6o, VIII, do CDC). Verificado um ou outro desses pressupostos, deve ser determinada a inversão do ônus da prova, que é medida excepcional. No caso, a despeito do alegado em razões recursais, os elementos iniciais constantes dos autos, notadamente o áudio encartado no Id 212152929 do processo de referência, conferem verossimilhança às alegações do autor/agravado, especialmente no que concerne: à efetiva entrega das pranchas de madeira ao réu/agravante; ao manuseio do material pela oficina, que admite ter cortado os insumos por não caberem no seu estabelecimento; e à inexecução dos serviços contratados. Ademais, como bem consignado pela decisão agravada, resta evidenciada no caso concreto a hipossuficiência do consumidor, uma vez que, em princípio, este não dispõe de conhecimentos técnicos sobre o processo produtivo dos serviços de marcenaria contratados, nem de meios materiais para demonstrar o efetivo destino das pranchas após a sua entrega, possuindo o fornecedor de serviços, sem dúvidas, melhores condições de fazê-lo. Nem se alegue que a inversão do ônus da prova importaria na produção de prova diabólica pelo ora agravante, uma vez que, no supracitado áudio, ele mesmo reconhece possuir câmeras de segurança instaladas em sua oficina, as quais registram as movimentações internas de materiais e pessoas, incluindo as entradas e saídas das madeiras. Nessa perspectiva, constatada a verossimilhança da narrativa desenvolvida na petição inicial, bem como a hipossuficiência do consumidor, é de ser reconhecida a presença dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Disso resulta não estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora